Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento provisório de sentença, requerido por FLÁVIO DE LACERDA ABREU. Inicialmente, o devedor apresentou impugnação, insurgindo-se quanto à suposta incidência de juros e correção monetária sobre o débito mesmo após o depósito judicial realizado para garantia do juízo. Na decisão, o juízo consignou que a penhora realizada refere-se à multa prevista no art. 520, §2o, do CPC e honorários advocatícios, assim como não teria qualquer relação com eventuais juros e correção monetária. Nas razões recursais, o agravante alegou que cálculos da contadoria judicial homologados pelo juízo não teriam especificado as taxas de juros e índice de correção monetária aplicados, o que supostamente teria ocasionado excesso de execução. Sustentou, ainda, que seria necessária a realização de perícia técnica e prévia liquidação de sentença. Requereu o provimento do recurso, para que “seja reconhecido o excesso nos cálculos homologados pelo Juízo, acolhendo, por conseguinte, o pedido de realização de perícia técnica, sob pena enriquecimento ilícito pelo Agravado”. Tendo em vista que o agravante não comprovou o preparo, foi oportunizada a regularização na forma do art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil. No mesmo ato, foi concedida oportunidade para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso e vício de dialeticidade (ID 31586349). Em resposta, o agravante anexou comprovantes de recolhimento em dobro da taxa judiciária, porém deixou de se manifestar acerca das questões preliminares ventiladas (ID 32188732). É o relatório. Decido. Regularizado o preparo, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no PJ-e no dia 22/11/2021. Desta forma, o prazo recursal findou-se em 14/12/2021 (considerando-se o feriado do dia 8 de dezembro). Uma vez que o recurso foi protocolado tão somente no dia 15/12/2021, inarredável sua intempestividade. Somado a isso, o fato da irresignação não comportar conhecimento por não atender ao pressuposto da dialeticidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) O devedor informou que estava a realizar o depósito para apresentar impugnação. Neste sentido, o credor apresentou o valor de multa e honorários, na forma do art. 520, §2o, do CPC, e houve o consequente deferimento do bloqueio bacenjud de tal valor. Posteriormente, decisão judicial indeferiu o pedido de levantamento de valores se caução. O Devedor apresentou impugnação intempestiva, razão pela qual não será conhecida. (...) Ainda que assim não fosse, percebe-se que o bloqueio não se referiu a valores de correção e juros, mas sim à multa e honorários do art. 520, §2o do CPC, tendo em vista que o credor apontou que fazia o depósito para efeitos de apresentar ulterior impugnação. DECISÃO. Assim, não há como acolher a impugnação.” Conforme ressaltado, o devedor havia se insurgido contra a penhora via SISBAJUD, sob o argumento de que, após o depósito judicial garantindo o juízo, não haveria mais incidência de juros e correção monetária. Ao decidir a questão, o juízo consignou que não se trata de incidência de juros de correção monetária, mas sim da multa do art. 520, §2o, do Código de Processo Civil e de honorários advocatícios. Porém, em suas razões, o agravante deixou de enfrentar as razões judiciais, para deduzir novo fundamento, isto é, que a Contadoria Judicial não teria especificado as taxas de juros e índices de correção monetária. E em sua conclusão, deduziu pretensão de anulação do ato atacado e se determinasse a produção de prova pericial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator